Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM PROCESSO CONEXO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por IVANDRÉ GARCIA SALES contra decisão que indeferiu o pedido de utilização de prova pericial produzida nos autos dos Embargos à Execução n.º 0000670-57.2008.8.11.0040, opostos pelo devedor principal, no bojo de ação de execução de título extrajudicial promovida pela ADM do Brasil Ltda., relativa ao Contrato de Compra e Venda de Feijão/Soja n.º 1322P50008S.
O agravante figura
como fiador nesse contrato e, paralelamente, opôs Embargos à Execução discutindo a mesma relação jurídica, pleiteando o aproveitamento da prova técnica já realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível
a
utilização, como prova emprestada, de perícia produzida em processo conexo, envolvendo partes distintas, mas com identidade de objeto e fundamentos jurídicos, desde que respeitado o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 372 do CPC admite a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório, não exigindo identidade entre as partes.

4.
A prova pericial foi produzida por perito judicial em ação conexa, tendo por objeto a mesma relação contratual e controvérsia jurídica — excesso de execução —, o que justifica sua utilização no presente feito.

5.
A exigência de nova perícia técnica representaria afronta aos princípios da economia processual e da celeridade, configurando gasto processual desnecessário, sobretudo quando a prova já existente é idônea e suficiente para o deslinde da controvérsia.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prova emprestada, mesmo sem identidade plena de partes, desde que assegurado o contraditório, conforme decidido no
EREsp
n. 617.428/SP.

7.
A autorização do uso da prova emprestada não configura cerceamento de defesa, desde que garantida à parte adversa a possibilidade de manifestação sobre o conteúdo da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prova pericial produzida em processo conexo pode ser utilizada como prova emprestada, independentemente da identidade entre as partes, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

2.
A exigência de nova perícia diante da existência de prova técnica idônea e contemporânea configura violação aos princípios da economia e da celeridade processual.

3.
A admissibilidade da prova emprestada deve ser analisada sob a ótica da efetividade da prestação jurisdicional e do princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
369, 371 e 372
; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2123052/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 14.05.2024,
DJe
17.05.2024; STJ,
EREsp
617.428/SP, Corte Especial, j. 04.06.2014,
DJe
17.06.2014; TJ-MG,
ApCiv
50254709220228130145, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13.08.2024; TJ-SP,
ApCiv
10973200520158260100, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 06.11.2023; TJ-GO,
ApCiv
56839311020228090051, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 24.07.2024; TJ-MT,
ApCiv
10565996920198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ivandré
Garcia Sales
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução nº 0003908-21.2007.811.0040,
que
indeferiu o pedido do agravante para a utilização de prova emprestada produzida nos autos de processo conexo
(nº 0000670-57.2008.8.11.0040)
,
determinando, ainda,
o pagamento dos honorários periciais para produção de nova prova,
sob pena
de preclusão.

Em suma,
o Agravante

sustenta que o indeferimento da prova emprestada viola os princípios da economia e celeridade processual,
especialmente diante da
identidade entre o
s
objeto
s
do presente feito e do processo em que a prova foi produzida.
Ressalta, ade
mais
,
que o próprio A
gravado
reconheceu
que

os fatos
debatidos na demanda de origem correspondem exatamente
a
queles
dispostos no proces
so nº 0000670-57.2008.8.11.0040
,
evidenciando a pertinência da prova pericial
anteriormente
realizada.

Defende
que a negativa da utilização da prova emprestada impõe ônus desnecessário à parte, gerando custos elevados com a
produção
de nova prova pericial,
além de
comprometer a
eficiência processual e a
segurança jurídica da decisão final.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim deferido (Id.
273711856
).

Devidamente intimado, a parte agravada se manteve inerte (Id.
279895881
).

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

No caso em apreço, IVANDRÉ GARCIA SALES e MARINES TEREZINHA ROSSETTO SALES opuseram Embargos à Execução em face da ação de execução de título extrajudicial nº 0001373-56.2006.8.11.0040, ajuizada por ADM do Brasil Ltda., na qualidade de fiadores do Contrato de Compra e Venda de Feijão/Soja nº 1322P50008S, objeto da execução em trâmite.

Paralelamente, tramita no mesmo juízo os Embargos à Execução nº 0000670-57.2008.8.11.0040, opostos pelo devedor principal, no qual foi realizada prova pericial
para dirimir acerca do alegado excesso de execução, controvérsia instalada no referido procedimento de defesa
.

Diante disso, os fiadores requereram o compartilhamento da referida prova pericial. Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, determinando o pagamento dos honorários periciais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Assim,
constou da decisão agravada,
no essencial:

“[...]Em ID. 154815651, pág. 1 e
ss
, com fundamento no art. 313, inciso V do CPC, a embargada ADM DO BRASIL LTDA apresenta pedido de suspensão, afirmando que os fatos aqui narrados correspondem
àqueles objeto
dos autos nº 0000670-57.2008.8.11.0040 (Embargos à Execução), onde litigam esta Embargada e o Embargante Domingos Kennedy Garcia Sales, do qual pode se extrair elementos importantes para o julgamento deste processo. Subsidiariamente, requer a suspensão com base na alínea “b”, inciso V do art. 313 do CPC, argumentando que findo o processo trará a este juízo as provas necessárias para analisar o mérito, visto que dependendo da resolução deste, poderá implicar no valor que possa a vir ser devido pelo embargante.

Em seguida, o embargante manifestou-se contrariamente ao pedido de suspensão, afirmando que o processo em voga não está condicionado aos autos nº 0000670.57.2008.8.11.0040, no bojo do qual o Domingos Kennedy é executado na condição de devedor principal, ao passo que nestes autos
Ivandre
Garcia Sales e executado na condição de fiador.

Extrai-se dos autos que a dívida está fundada no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja nº 1322P5000S
, pelo qual Domingos Kennedy Garcia Sales vendeu à ADM do Brasil
Ltda
a quantidade de 1.035.502 Kg de soja, que deveria ser entregue no período de 01/02/2005 a 01/03/2005. Embora Domingos Kennedy Garcia Sales seja devedor principal, o
contrato foi assinado por Debora Regina de Araújo Daltro Garcia Sales,
Ivandré
Garcia Sales, Marines Terezinha Rossetto Garcia Sales e Wilson Garcia Sales na condição de fiadores.

Portanto, diante do inadimplemento do débito, a ADM do Brasil
Ltda
ajuizou a execução PJE nº 0001373.56.2006.8.11.0040 em desfavor do devedor principal e fiadores.
O devedor principal Domingos Kennedy Garcia Sales apresentou embargos à execução distribuídos sob nº 0000670.5.2008.8.11.0040
, enquanto os fiadores, também apresentaram embargos, distribuídos sob nº 0003908.21.2007.8.11.0040.

De conformidade com as disposições legais acerca do tema, o fiador não é um devedor solidário, mas sim subsidiário, lhe sendo assegurado o benefício de ordem, na forma do art. 827 do CPC.

No caso em voga, há dois embargos à execução
, sendo um deles apresentado pelo devedor principal, enquanto o outro foi oferecido pelos fiadores.
Em ambos há discussão acerca do excesso de execução
. Logo, embora já tenha sido realizada a prova pericial no bojo dos embargos manejados pelo devedor principal,
naqueles autos não houve possibilidade de os fiadores apresentarem quesitos, ou ainda, impugnarem o laudo, já que nele não são partes
.

Nesse sentido,
INDEFIRO
o pedido de suspensão e
determino a intimação da parte interessada para, no prazo de 48 horas, efetuar o depósito do valor relativo aos honorários periciais
,
sob pena
de preclusão.

Decorrido o prazo sem que seja efetuado o depósito, conclusos para designação de audiência.[...
]
”
(
g.n
)
.

A controvérsia recursal se restringe
à possibilidade de utilização de prova emprestada, regularmente produzida em processo conexo, como meio de prova no presente feito, à luz dos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente quando inexistente qualquer prejuízo à parte adversa.

Pois bem.

Acerca das provas, o Código de Processo Civil
dispõe
, em seu art. 372:

“Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

[...]

Art. 372.
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo
, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório
.”

Tal dispositivo consagra a possibilidade de utilização da chamada prova emprestada, desde que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, sua admissibilidade deve ser analisada à luz dos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, notadamente quando inexistente qualquer prejuízo à parte contrária.

No caso
em apreço
, como bem consignado pelo d. Juízo
a quo
, há dois Embargos à Execução: um interposto pelo devedor principal do Contrato de Compra e Venda de Feijão/Soja nº 1322P50008S, e outro pelo fiador, ora Agravante. Em ambas as demandas, a alegação de excesso de execução figura como matéria central de defesa.

Outrossim
,
a prova pericial cuja admissão se pleiteia foi produzida nos autos dos Embargos à Execução nº 0000670-57.2008.8.11.0040, apresentados pelo devedor principal.
A r
eferida prova foi realizada por perito nomeado judicialmente, com base na mesma relação contratual e nos mesmos fundamentos jurídicos ora discutidos, embora com diferença subjetiva quanto aos litisconsortes
,
o que, a toda evidência,
não é
elemento decisivo para se determinar a
produção de nova prova pericial no caso.

Aliás, sobre a temática
, cito entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊN
CIA
. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. UTILIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a admissão de prova pericial a título de prova emprestada configurou cerceamento de defesa.

3.
A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação
jurisdicional
.

Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo
, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro.
Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo
.

4. O
art
. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório.

Conforme precedente da Corte Especial
, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil,
ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório
(
EREsp

n. 617.428/SP)
.
[...]”
(STJ -
REsp
: 2123052 MT 2023/0227675-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024
-destaquei
)

Dessarte
, verifica-se
que a prova emprestada prescinde da perfeita identidade entre as partes dos processos para ser admitida, desde que respeitado o contraditório. Tal instituto
se
revela instrumento legítimo de
economia processual, contribuindo para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido
,
colacionam-se precedentes dos tribunais pátrios, inclusive deste
Eg
.
Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PROVA PERICIAL EMPRESTADA - POSSIBILIDADE
- ART. 372 DO CPC - PERÍCIA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO. -
O art. 372 do CPC admite expressamente o uso da prova emprestada, nos seguintes termos: "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório"
- O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, sendo possível ao julgador decidir de acordo com a valoração que ele próprio atribui às provas produzidas pelas partes, desde que fundamente sua decisão (
art
.
371 do CPC)- Evidenciados os vícios de construção e não apresentados elementos hábeis a desconstituir a conclusão do laudo pericial judicial, resta configurada a responsabilidade da apelante, bem como a configuração dos danos morais sofridos pela apelada - Arbitramento do dano moral com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das condições sociais da vítima, o porte do banco apelante e o caráter pedagógico da medida.”

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50254709220228130145, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
(
g.n
).

“APELAÇÃO. Usucapião. Prova emprestada da ação de reintegração de posse nº 1057998-
51.2017 .
8.26.0053. Possibilidade .
A prova emprestada visa garantir o princípio da economia processual, a dispensar a produção de prova idêntica quando esta já tiver sido produzida em processo diverso, nos termos do artigo 372, do CPC. Valoração que recai sobre o juízo que admite o empréstimo.
Sentença da
reintegratória
cujo trânsito em julgado robustece a validade jurídica do laudo pericial emprestado. Expert que constatou
que a área cuja usucapião é aqui pretendida pertence ao Município de São Paulo . Bem público, entretanto, insuscetível de usucapião, nos termos dos artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3º, da Constituição Federal, havendo mera detenção precária pelo autor, sem direito a indenização por eventuais benfeitorias. Inteligência da Súmula nº 619, do STJ. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(
TJ-SP
- AC: 10973200520158260100 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023)
(
g.n
).

Apelação cível. Ação Revisional. Contrato de Financiamento. Invalidez
permanente .
Prova pericial emprestada. Cobertura de seguro habitacional. 1.
É despicienda a produção de nova prova pericial
voltada à comprovação de invalidez permanente, para fins de cobertura de seguro habitacional,
quando verificada que a prova pretendida já foi produzida em autos diversos
de interdição, contemporâneos à ação revisional,
circunstância essa que, ressalvado o contraditório, permite o empréstimo da perícia
. (Art. 372, c/c art. 464, II, do CPC)
2
. Caracterizada a incapacidade parcial e definitiva da segurada via laudos médicos, decisão de curadoria e decretação de interdição superveniente à contratação, impõe-se a vinculação das disposições contidas na apólice, transferindo-se a obrigação de cobertura das parcelas do financiamento do imóvel à instituição financeira
seguradora .
(
art. 422, CC) Apelação conhecida e provida.”

(
TJ-GO
56839311020228090051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)
(
g.n
).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo,
também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no
art
.
372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e
LV, da CF. [...]

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (
EREsp
n . 617.428/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014). [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.286/PR, 3ª Turma,
Rel
. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11 .2023).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10565996920198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Nessa linha de intelecção, a exigência de nova perícia técnica configura evidente desperdício de recursos processuais, representando flagrante afronta aos princípios da economia e da celeridade processual. Isso se evidencia, sobretudo, diante da suficiência da prova pericial já produzida nos autos dos Embargos à Execução nº 0000670-57.2008.8.11.0040, a qual foi expressamente reconhecida como adequada tanto pelo fiador embargante quanto pelo próprio credor exequente, revelando-se plenamente apta ao deslinde da controvérsia instaurada no feito de origem.

Assim, encontra-se plenamente justificada e juridicamente viável a admissão da prova emprestada, desde que observado o contraditório, nos termos do art
.
372 do Código de Processo Civil
, o que impõe,
portanto, a reforma da decisão objurgada, a fim de autorizar a utilização da referida prova pericial, como medida de concretização dos princípios constitucionais que norteiam o processo justo, eficaz e racional.

Ante o ex
posto
, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto
por

IVANDRÉ
GARCIA SALES
,
para autorizar a utilização da prova pericial produzida nos autos do processo n.º 0000670-57.2008.8.11.0040 como prova emprestada nos presentes autos, nos
termos do art. 372 do Código de Processo Civil, dispensando-se, por consequência, a realização de nova perícia, ressalvada a possibilidade de manifestação d
a parte contrária acerca da
referid
a perícia
, caso ainda não exercida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025